Tribunal: TJMT
Processo: 1017826-91.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017826-91.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), EMERSON RICARDO BONAI - CPF: 404.937.908-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1017826-91.2023.8.11.0015 –
Sinop

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:

Emerson Ricardo Bonai

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
notificação encaminhada em endereço distinto do contrato – documento novo apresentado após o ajuizamento da ação – inviabilidade – decisão mantida – recurso desprovido.

Não deve ser considerado para constituir o devedor em mora ao passo que a demonstração da prévia constituição do devedor em mora é condição de procedibilidade para o processamento da ação de busca e apreensão, portanto, necessariamente deve ser efetivada antes do ajuizamento do feito
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que desproveu monocraticamente o recurso de apelação que interpôs.

Inconformado, o agravante defende que logrou apresentar o aviso de recebimento encaminhado no endereço indicado no contrato, merecendo reforma a decisão.

Sem manifestação da parte adversa ante a ausência de regularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Emerson Ricardo Bonai
,
tendo o d. magistrado determinado a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do devedor.

O banco apresentou manifestação juntando apenas a carta expedida, e uma tela sistêmica, indicando a postagem do objeto, deixando de arrolar o aviso de recebimento.

Diante disso, o d. magistrado indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c art. 330, inc. I, do CPC.

Em face da sentença, o banco interpôs recurso de apelação, que restou desprovido monocraticamente por este Relator.

Agora, em sede de agravo interno, renova as razões do apelo.

Sem razão o agravante, e conforme esclarecido na decisão combatida, o banco foi intimado para emendar a inicial, contudo s
e limitou a apresentar comprovante de postagem, sem qualquer indicação de devolução ou recebimento no endereço do devedor.

E novamente em sede de agravo interno apresenta documento novo, já restando esclarecido que o referido não deve ser considerado para constituir o devedor em mora ao passo que a demonstração da prévia constituição do devedor em mora é condição de procedibilidade para o processamento da ação de busca e apreensão, portanto, necessariamente deve ser efetivada antes do ajuizamento do feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024